Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-74.2017.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001903-74.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL ALEXANDRE BORGES - CPF: 994.748.671-00 (EMBARGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), NAIANE CRISTINA NEGRAO - CPF: 013.768.831-80 (EMBARGADO), OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 11.818.248/0001-80 (EMBARGANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (EMBARGANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (EMBARGANTE), EDUARDO HIDEKI INOUE - CPF: 319.684.688-11 (ADVOGADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 11.818.248/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA RAQUEL RAMOS MACHADO - CPF: 377.298.148-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEM FIXAÇÃO DO PERCENTUAL – VÍCIO SUPRIDO - RECURSO PROVIDO.

Determinada a majoração da verba sucumbencial fixada na sentença, por ocasião do não provimento do recurso de apelação interposto, necessário se faz a fixação de novo percentual, de modo que o vício deve ser suprido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
RENAULT DO BRASIL S.A.,
com o fito de sanar omissão no acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados (ID 128473152).

Irresignada, a apelante/embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que embora tenha majorado os honorários, deixou de fixar novo percentual (ID 129556667).

Os embargados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 131170661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que embora tenha majorado os honorários, deixou de fixar novo percentual.

Com razão o embargante, pois, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados, determinei a majoração da verba sucumbencial fixada na sentença, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, sem, contudo, fixar novo percentual.

Assim, tendo em vista que o sentenciante arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a majoração declarada no acórdão deve se dar no percentual de 15% (quinze por cento).

Pelo exposto,
ACOLHO

embargos declaratórios
para suprir o vício apontado, a fim de fixar a majoração da verba sucumbencial em 15% (quinze por cento),

observando-se, contudo, o disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022